Tribunal: STF
Processo: ADI 3566
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-15
Data de publicação: 2007-02-15

Ementa:
EMENTA: MAGISTRATURA. Tribunal. Membros dos órgãos diretivos.
   Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral. Eleição. Universo
   dos magistrados elegíveis. Previsão regimental de elegibilidade
   de todos os integrantes do Órgão Especial. Inadmissibilidade.
   Temática institucional. Matéria de competência legislativa
   reservada à Lei Orgânica da Magistratura e ao Estatuto da
   Magistratura. Ofensa ao art. 93, caput, da Constituição Federal.
   Inteligência do art. 96, inc. I, letra a, da Constituição
   Federal. Recepção e vigência do art. 102 da Lei Complementar
   federal nº 35, de 14 de março de 1979 - LOMAN. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada, por unanimidade, prejudicada
   quanto ao § 1º, e, improcedente quanto ao caput, ambos do art. 4º
   da Lei nº 7.727/89. Ação julgada procedente, contra o voto do
   Relator sorteado, quanto aos arts. 3º, caput, e 11, inc. I, letra
   a, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª
   Região. São inconstitucionais as normas de Regimento Interno de
   tribunal que disponham sobre o universo dos magistrados elegíveis
   para seus órgãos de direção.